Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-58.2023.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000487-58.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA ELITE DE SOUZA LIMA - CPF: 025.805.728-99 (APELANTE), PAULINO JOSE DE QUEIROZ - CPF: 320.750.226-15 (ADVOGADO), VALDEVINO ALVES DA SILVA - CPF: 140.028.251-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIRMAR O TAC – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – MULTA MORATÓRIA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência e a doutrina brasileira reconhecem que, desde que não haja vícios de consentimento, como erro, dolo ou coação, o TAC é considerado um ato jurídico perfeito.

2.
Demonstrado que a apelante era plenamente capaz, estando ciente de todas as cláusulas, o TAC tem plena validade e eficácia, sendo obrigatória sua observância e cumprimento.

3. Deve ser afastado do valor da causa o valor da multa moratória, a ser apurada em sede liquidação de sentença, quando não evidenciado de plano o seu termo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ELITE DE SOUZA LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, tão somente para determinar que o exequente proceda à correção do valor da causa dos autos nº 1000876-77.2022.8.11.0100, a fim de excluir do cálculo a multa referente ao período anterior à mora bem como condenou ao pagamento das custas processuais e despesas processuais.

Prefacialmente a Apelante requer as benesses da justiça gratuita, pois não possui bens e nem condições que arcar com o pagamento sem comprometer o seu sustento.

Assevera que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação,

pois a regularização do Loteamento Água de Prata é de obrigação dos espólios de José Candido de Lima e Ana Batista de Lima, seus pais, e somente após a partilha deverá responder na proporção de sua quota.

Enfatiza que, houve a prorrogação do TAC pelo MP, de modo que não deveria decotar da sentença apenas 12 meses de multa, devendo ser cobrado apenas o valor correspondente a cinco dias entre o termo do prazo da última prorrogação até a data do ajuizamento da ação de execução.

Argumenta que, não foi concedido prazo para análise do TAC, nem foi fornecido minuta para orientação jurídica, não sabendo que estaria assumindo uma obrigação em nome do espólio e não pessoal.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita à apelante. No mérito, pela reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
MARIA ELITE DE SOUZA LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, tão somente para determinar que o exequente proceda à correção do valor da causa dos autos nº 1000876-77.2022.8.11.0100, a fim de excluir do cálculo a multa referente ao período anterior à mora bem como condenou ao pagamento das custas processuais e despesas processuais.

Inauguralmente, verifica-se que a Apelante requereu a benesse da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3º, da aludida legislação,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Pela recorrente restou demonstrado sua hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento do preparo recursal, notadamente porque é aposentada do INSS, professora temporária da rede pública de ensino, cujo valor total de renda não supera a cifra de R$ 8.000,00 (oito mil reais), inclusive, contendo alguns empréstimos consignados em sua folha, além de ter apresentado sua Declaração de Imposto de Renda, cujos bens e valores ali contidos não demonstram ser suficientes para o custeio das despesas judiciais. Assim, estando evidentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça,
DEFIRO
à parte o benefício da gratuidade da justiça, para o não recolhimento do preparo. (id. 222788692)

Superado isso, d
a sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Alega a embargante que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva, porque o TAC foi firmado pelos espólios de José Candido de Lima e Ana Batista de Lima, sendo que os herdeiros somente respondem pelas obrigações no limite da herança. Sem razão. Humberto Theodoro Júnior ensina que “legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, volume I. 64. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 196). Embora alegue a autora que a obrigação veiculada no TAC diga respeito ao espólio de José Candido de Lima e Ana Batista de Lima, não é o que se verifica. Isso porque o Compromisso de Ajustamento de Conduta SIMP nº 000796- 051/2011 foi firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a própria embargante, Maria Elite de Souza Lima Batistão, que se obrigou em nome próprio ao cumprimento das obrigações ali previstas. Assim, não há falar em ilegitimidade passiva. Sustenta a embargante que o valor da causa deve ser de um salário mínimo, porque se refere à execução de uma obrigação que não tem valor econômico. O TAC objeto da execução foi firmado em 06/08/2018, tendo ficado estipulado que a compromissária assumiu a obrigação “de regularizar totalmente, no prazo máximo de 01 (um) ano, o loteamento no Distrito Água da Prata a fim de adequá-lo às exigências da legislação aplicável (federal estadual e municipal), obtendo as licenças e aprovações necessárias”. No referido instrumento de transação, também ficou estabelecida multa por descumprimento, nos seguintes termos: “O não cumprimento, ainda que parcial, de quaisquer das obrigações aqui assumidas pela COMPROMISSÁRIA implicará no pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), incidente até o cumprimento efetivo da obrigação, que será revertida para o fundo de que cuida a Lei Federal n.º 7.347/85”. O valor dado à causa na inicial da execução de título extrajudicial foi de R$ 1.854.129,52 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), com base no cálculo juntado no ID 92681126 daquele feito (1000876-77.2022.8.11.0100), que observou a incidência de multa correspondente a 1.440 dias de inadimplemento, com correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Verifica-se que assiste razão à embargante quanto ao ponto, porque o TAC foi firmado em 06/08/2018 e, como foi estipulado o prazo de um ano para o cumprimento da obrigação, somente pode incidir a multa após a mora, ou seja, após 06/08/2019, de modo que não houve o transcurso de 48 (quarenta e oito meses) até a data do ajuizamento da execução, mas de 36 (trinta e seis). Acolho, portanto, a impugnação ao valor da causa, para o fim de que seja determinado o recálculo com a observância do prazo de um ano concedido para o cumprimento da obrigação, período no qual não há falar na incidência de multa. Assevera a embargante, ainda, que o descumprimento do TAC se deu em razão de circunstâncias alheias à vontade da embargante, porque o levantamento de ativos para regularização do imóvel dependia da alienação de imóveis de propriedade do espólio localizados na cidade de Limeira do Oeste. Diz que compareceu à Promotoria de Justiça, onde foi informada que deveria assinar um TAC, mas nunca lhe foi encaminhada minuta do acordo para análise, tendo sido firmado sem a presença de advogado. Melhor sorte não lhe assiste. É que, da análise do TAC juntado nos IDs 92681091 e 92681094 dos autos da execução (1000876-77.2022.8.11.0100), percebe-se que o documento se encontra redigido de forma clara, sendo expresso que a compromissária estava assumindo em nome próprio a obrigação. Além dos termos se encontrarem expressamente consignados no documento, este se encontra devidamente assinado pela embargante, que em momento algum negou ser a signatária. Assim, o simples fato de o instrumento de transação apresentar clara redação e se encontrar devidamente assinado pela embargante afasta por completo a tese de que não ouve o encaminhamento de minuta do acordo para análise, porque, registre-se, o documento possui apenas quatro cláusulas e, se a compromissária assinou o TAC sem ler suas condições, o fez por livre e espontânea vontade. Na mesma direção, não há como a embargante invocar que o inadimplemento se deu em razão de circunstâncias alheias, porque não houve qualquer estipulação nesse sentido no instrumento de transação. Em verdade, se o cumprimento da obrigação dependia da alienação de outros imóveis, poderia a compromissária exigir a presença de cláusula suspensiva ou previsão similar que condicionasse a regularização àqueles fatos ou, ainda, recursar firmar o compromisso. Se a compromissária assumiu a obrigação de regularizar o imóvel no prazo de um ano, sabendo que o levantamento de fundos para o cumprimento da obrigação dependia de outros fatos, por sua conta própria assumiu os riscos do inadimplemento. De mais a mais, o fato de a parte ter, por conta própria, assumido a obrigação que alega ser do espólio, em nada se confunde com vício de vontade, porque não se verifica a presença de qualquer indício de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. [...] Por fim, o fato de a parte embargante ter firmado o TAC sem a presença de um advogado também não se presta a macular o acordo, porque esse não é um requisito legal. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tão somente para determinar que o exequente proceda à correção do valor da causa dos autos nº 1000876-77.2022.8.11.0100, a fim de excluir do cálculo a multa referente ao período anterior à mora”.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva
, observa-se que na data de 06.08.2018 foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre a apelante e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para fins de regularização do loteamento Distrito de Água de Prata, que pertencia aos Srs. José Candido e Ana Batista de Lima, então falecidos.

Como se sabe, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado por uma pessoa capaz, que compreende plenamente as cláusulas e as obrigações ali estipuladas, possui validade jurídica e é vinculante. A pessoa capaz, ao firmar o TAC, está expressando seu consentimento livre e esclarecido, o que torna o documento legítimo perante a lei.

A jurisprudência e a doutrina brasileira reconhecem que, desde que não haja vícios de consentimento, como erro, dolo ou coação, o TAC é considerado um ato jurídico perfeito. A pessoa signatária está obrigada a cumprir as condições estabelecidas, uma vez que o TAC é um mecanismo para evitar ou extinguir um litígio, trazendo segurança jurídica para ambas as partes.

No presente caso, não obstante a apelante estivesse desassistida de Advogado quando da assinatura do TAC, é incontroverso que esta possuía plena capacidade de entendimento e noção do que estava sendo avençado, inclusive, por sua formação de nível superior.

Com efeito, a apelante, ao assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), manifestou sua concordância com as condições ali estabelecidas. Não se vislumbra qualquer evidência de que tenha sido coagida, induzida ao erro, ou que tenha firmado o acordo sem pleno conhecimento de suas obrigações. Sendo a apelante plenamente capaz, e tendo demonstrado ciência de todas as cláusulas, o TAC tem plena validade e eficácia, sendo obrigatória sua observância.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Regularização de atividade comercial. Alegação de incapacidade para cumprimento das obrigações pactuadas. Sentença de improcedência. Apelante que não demonstrou qualquer vício de consentimento na assinatura do TAC. Negócio jurídico válido e eficaz, sendo de observância obrigatória pelas partes. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação nº 1009388-62.2020.8.26.0564; Relator: Des. João Batista Vilhena; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Publicação: 20/08/2021)

Por outro lado, quanto ao cabimento do valor da multa moratória inserto no valor da causa, de se verificar o seu descabimento, posto que, o aludido TAC teria sido renovado em algumas oportunidades, quais sejam, 29.10.2019 (id. 222788657, p. 3) e 31.08.2020 (id. 222788657, p. 8), em ambas as oportunidades pelo prazo de 12 (doze) meses e, a última renovação ocorrida em 12.07.2022, pelo prazo de trinta dias.

Neste sentido, o juízo sentenciante, de fato, não poderia considerar que o termo
a quo
da multa moratória teria se dado a partir de 06.08.2019, posto que, como destacado alhures, pelo Ministério Público houve a concessão de novos prazos para cumprimento da avença, não havendo se falar em descumprimento do TAC, neste sentido.

Por assim ser, correto é que, em sede de liquidação de sentença, seja verificado a data em que ocorreu a última renovação do prazo para cumprimento do TAC, sendo este o termo “a quo” para a cobrança de multa moratória pelo
Parquet
, quando de fato se tornou exigível.

Com essas considerações, preliminarmente,
CONCEDO
à Apelante as benesses da Justiça gratuita, quanto ao recolhimento do preparo recursal. No mérito,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo, reformando-se a sentença recorrida, para determinar que, em sede de liquidação de sentença seja apurado o termo “a quo” da multa moratória, quando se tornou exigível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024